Tribunal: STF
Processo: MS 21332
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR POLICIAL. DEMISSAO POR SE
TER PREVALECIDO DA CONDIÇÃO DE POLICIAL. O  ATO DE DEMISSAO, APÓS
PROCESSO ADMINISTRATIVO, NÃO ESTA NA DEPENDÊNCIA DA CONCLUSÃO DE
PROCESSO CRIMINAL A QUE SUBMETIDO O SERVIDOR, POR CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTANCIAS. CONSTITUIÇÃO,
ART. 41, PAR. 1. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.